Tribunal: STF
Processo: ARE 1364799
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-23
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REPAROS EMERGENCIAIS EM RODOVIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RODOVIAS EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. REPARAÇÃO. DEVER DO ESTADO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA AGENTE PÚBLICO QUE NÃO PARTICIPOU DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A demanda objetiva a execução de obras de manutenção nas rodovias estaduais MA-346, MA-345 e MA-034, que estão em péssimas condições de trafegabilidade, segundo as provas dos autos, o que, sem dúvida, coloca a vida e a integridade física dos usuários em risco e viola o artigo 5º, caput, da CF e a Lei nº. 9.503/1997, que preveem a igualdade de todos perante a lei, assim como garantem, respectivamente, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, ao trânsito seguro e o dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito de adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Assim, não que se cogitar ofensa ao princípio da separação dos poderes, nem na necessidade de previsão orçamentária, especialmente porque os problemas constatados nos autos foram identificados há muito tempo, sem que fossem adotadas medidas efetivas para a solução.



     2) Razoável e proporcional a fixação de 90 dias para o início dos serviços e de 180 dias para conclusão, pelo que deve ser rejeitado o pedido de dilação de prazo.



     3) A cominação de astreintes contra agente público que não participou da lide viola o princípio da ampla defesa. 



    4) Apelo parcialmente provido.”



    (e-doc. 15)



     



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Maranhão aponta violados os arts. 2º e 167, inc. I, da Constituição da República. Diz ter havido indevida ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo. Entende incabível a intervenção determinada, afirmando inexistir omissão do Poder Público na recuperação e na manutenção das rodovias estaduais. Alude à necessidade de observância de prévia dotação orçamentária. Afirma contrariado o princípio da reserva do possível.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A comprovação da necessidade, ou não, da prestação objeto da ação de origem, deve ser feita perante as instâncias ordinárias. Divergir do entendimento do Tribunal de origem dependeria da análise do quadro fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. No particular, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A presente demanda busca assegurar direitos fundamentais à vida e à segurança dos cidadãos de Araioses, Água Doce do Maranhão, Tutóia e demais usuários das rodovias estaduais MA-346 (Pirangi/Placas), MA-345 (Araioses/Placas/Cana Brava) e MA-034 (Cana Brava/Tutóia).



      O caderno processual revela que a interligação de tais municípios se dá exclusivamente por essas rodovias, com intenso tráfego de motocicletas, carros de passeio, ônibus e caminhões entre os municípios maranhenses de Chapadinha, Anapurus, Mata Roma, Brejo, Buriti, Santa Quitéria, São Bernardo, Santana do Maranhão, Tutóia, Araioses, Água Doce do Maranhão e os municípios piauienses de Luís Correia e Parnaíba, tanto para deslocamentos de pessoas a trabalho ou estudo como para o transporte de cargas, especialmente de soja. Daí a importância das rodovias para a região. Inexiste controvérsia sobre as péssimas condições de trafegabilidade dessas estradas. 



    O farto acervo probatório também demonstra a existência de vários e enormes buracos, desníveis e lombadas irregulares na pista de rolamento, valetas nas laterais sem acostamento, vegetação invadindo a pista e falta de sinalização adequada, como faixas de solo que delimitam o fluxo das vias e separam o acostamento do leito, colocando em risco a segurança dos usuários, porquanto expostos a graves acidentes de trânsito e prejuízos à integridade física e material por danos aos veículos (id’s 6565338, 6565439/444, 6565448/466). 



    Não foi contestado pelo réu/apelante o direito da população a uma rodovia recuperada e conservada para a segurança pública. 



    Aos munícipes do interior maranhense merece ser dado melhor atenção e tratamento, assim como ao escoamento da produção agrícola da região, que depende exclusivamente do transporte rodoviário. 



    O descaso do Estado do Maranhão com as estradas, que é bem de uso comum, expondo, permanentemente, a população a riscos, não se trata de mera ilegalidade, mas descumprimento da Constituição Federal (art. 5º, caput).



     Cabe ao Administrador gerir com eficiência os recursos, direcionando-os às atividades básicas, urgentes e emergenciais, almejando a garantia dos direitos individuais fundamentais, como o trânsito seguro pelas rodovias estaduais. Logo, o poder de escolha amparado na discricionariedade do ato administrativo não pode prevalecer na vertente hipótese, dada a prevalência desses direitos. 



    Pacífico entendimento do STF no sentido de que é possível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso implique ofensa ao princípio da Separação dos Poderes (ARE 1261503 AgR/MA. Min. Luís Roberto Barroso. j. 29.05.2020. Primeira Turma. DJe-148 Divulgado: 12.06.2020. Publicado: 15.06.2020)



     Nesse contexto, não há falar-se em ofensa a tal princípio, porquanto inexiste qualquer discricionariedade do Administrador público quanto à concretização do direito fundamental à vida e àquele assegurado na Lei 9.503/1997. Trata-se de uma norma cogente, de cumprimento obrigatório, da qual o Poder Executivo não pode afastar-se ao seu talante.



    Do mesmo modo, não merece prosperar o argumento da necessidade de previsão orçamentária. Os problemas foram identificados há bastante tempo, sem que fossem adotadas medidas para a efetiva solução.



      Tudo isso foi bem observado pelo magistrado de piso, ao afirmar que se revela insubsistente “a alegação de agressão ao erário, ou ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, em relação à determinação de recuperação das rodovias. Com efeito, o poder discricionário da Administração não serve para desobrigá-lo do cumprimento de seu múnus público, mormente quando relativo a direito fundamental dos cidadãos. Ressalte-se que as rodovias têm a natureza de bem público de uso comum, de modo que a sua conservação é dever do ente público ao qual pertencem, cabendo a este a garantia de condições mínimas de trafegabilidade como forma de garantir a vida, a segurança dos usuários e a proteção ao patrimônio público. Com base nisso, inadmissível qualquer alegação de falta de dotação orçamentária para fugir da responsabilidade de resolver uma situação emergencial (id 6565489, p.7).



     Reitere-se que os inúmeros problemas constatados nessas rodovias têm contribuído para a ocorrência de acidentes e colocado em risco a vida e integridade física dos usuários, justificando a necessidade urgente da execução das obras de reparo. Assim, razoável e proporcional a fixação de 90 dias para início dos serviços e de 180 dias para sua conclusão, pelo que não deve ser acolhido o pleito de dilação de prazo.”



    (e-doc. 15, p. 6 e 7; grifos nossos).



    4. Da leitura do acórdão recorrido, tem-se que somente a partir da apreciação de fatos e provas carreados aos autos, seria possível concluir de forma diversa daquela consignada pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, dentre tantos outros, cito o seguinte julgado:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÁREA COM RISCO DE DESABAMENTO. MONITORAMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.343.059-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021).



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Inexistindo fixação de honorários advocatícios, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator